Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710121-29.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LUIS FILIPE LOPES GUERREIRO DE ARAUJO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o autor Luis Filipe Lopes Guerreiro de Araújo requereu, em petição sob o ID 17622021, o levantamento da quantia depositada em juízo, a seu favor, decorrente da condenação imposta à ré Telefônica Brasil S/A, quando do julgamento da presente ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, ratificado por esta 1o Turma Cível em sede de apelação cível, cujo pleito restou deferido por esta Relatoria (ID 18128961), tendo o alvará de levantamento sido expedido ao ID 18169580. Ato contínuo, o autor noticia que lhe foi informado, em consulta ao Banco do Brasil S.A., que em razão da pandemia do COVID 19 e visando o cumprimento às normas de distanciamento social impostas pelo CNJ, o atendimento presencial nas agências bancárias vinculadas ao TJDFT se encontra suspenso. Assim sendo, requer seja determinado que a instituição financeira promova a transferência, via “TED”, do referido montante para a “Conta Poupança no 00050987-3, Operação 013, Agência 3494, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome de Gabriella R. L. dos Santos, CPF/MF no 046.350.801-70, e conforme instrumento de procuração colacionado ao feito através do ID 11135045, em nome do patrono do exequente, Dr. Charles Jefferson Lopes dos Santos, OAB/DF 8.238, CPF/MF no 286.890.621-49, que autoriza a transferência para a conta ora indicada e pelos meios solicitados” (ID 18262847). Ocorre que, da análise do feito, observa-se que a Sra. Gabriella R. L. dos Santos, embora tenha subscrito o referido petitório, não possui procuração ou substabelecimento nos autos. Esclareça-se, por oportuno, que em se tratando de crédito depositado em juízo em favor do autor e não do seu patrono, não basta simples autorização do mesmo para que sujeito estranho à lide levante o referido montante. Desse modo, intime-se o autor Luis Filipe Lopes Guerreiro de Araújo para que traga aos autos, no prazo legal, instrumento de procuração, no qual confira à causídica Gabriella R. L. dos Santos, de modo expresso e específico, poderes especiais para receber, conforme exigência contida no artigo 105 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora